Tribunal: CARF
Processo: 10380.721159/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721159/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.500 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. NEUROESTIMULADOR.
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA CEREBRAL.
POSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de materiais cirúrgicos,
aparelhos e próteses ortopédicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da
base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida
profissional médico ou pelo estabelecimento hospitalar.
Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação de marcapasso
cerebral (neuroestimulador), quando restar demonstrado e comprovado que o
paciente pagou o preço do equipamento e sofreu a intervenção cirúrgica para
sua implantação.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721159/2011-59
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721159/2011-59

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 7.937,85, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 59.171,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.906,04 (fls. 45/50).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-46.731, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 66/69):
A notificação de lançamento de fls. 45/50 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 7.937,85, assim
discriminado: R$ 3.906,04 de imposto suplementar, R$ 2.929,53 de multa de ofício
(passível de redução) e R$ 1.102,28 de juros de mora (calculados até 31/01/2011). A
exação originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2008 – retificadora
(fls. 58/65), que apurou a dedução indevida de despesas médicas na monta de R$
59.171,00, conforme os termos às fls. 47/48, nos quais se encontra narrado:
“Glosa de R$ 59.171,00 declarada como paga a título de despesas médicas,
sendo R$ 715,00 à Clínica Jório da Escossia por falta de apresentação da Nota
Fiscal referente a prestação de serviço, R$ 40.820,00 a Dubo Enterprise e R$
17.416,00 a Fleni – Fundacion para La Lucha contra Enfermedades Neuro
por não ter realizado a tradução em Tradutor Juramentado da documentação
apresentada ao setor fiscal e R$ 220,00 a Sérgio Fonteles por se tratar de
prestação de serviço na área de nutrição.”
Em razão das infrações apontadas no lançamento, o notificado apresenta a impugnação
de fls. 2/4, dispondo, em síntese, que os documentos a ela anexos, consistentes nas notas
fiscais alusivas à Clínica Jório da Escossia (fls. 37/44) e as traduções oficiais de
tradutores juramentados (fls. 5/36), referentes a Dubo Enterprise e Fleni, comprovam as
despesas médicas declaradas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas
médicas, no valor de R$ 715,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 3.709,41, mais os
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721159/2011-59

Cientificado da decisão, em 02/10/2013 (fls. 72), o contribuinte, em 14/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 74/81), trazendo os seguintes argumentos, a seguir sintetizados:
I – PRELIMINARMENTE
I.I – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Restou flagrante o desrespeito ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa e
contraditório, que os argumentos acerca da validade do laudo particular encaminhado,
pacífico na jurisprudência como amplamente ilustrado na defesa preliminar e não
analisado, o que enseja a nulidade da decisão recorrida.
Cita jurisprudência do CARF.
I.II – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
Alega a sua boa-fé, uma vez que realizou o pagamento do imposto quando da
apresentação da DAA original.
Cita jurisprudência do STJ.
I.II – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO (R$ 3.709,41 - Receita
2904)
O lançamento não tem razão de existir, pois o imposto apurado na DAA/2008 original
foi devidamente pago, via DARF, e, 30/06/2008 (comprovante em anexo).
II – DOS FATOS E DO DIREITO
A decisão recorrida fere o princípio da verdade real e ao exagero no formalismo.
Cita jurisprudência do CARF.
II.I – DO MARCAPASSO CEREBRAL (NEUROESTIMULADOR)
Neste sentido, considerando como no caso de outras enfermidades tipificadas como
grave, a glosa da despesa com tratamento da doença incurável (Mal de Parkinson) além
d imoral, atenda conta os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto as despesas realizadas, no valor de R$ 40.820,00, as mesmas foram executas
conforme documentos comprobatórios acostados aos autos, através de ordem de
pagamento executada pelo Banco do Brasil, de acordo com as normas legais
(comprovante anexo).
II.II – DESPESA COM FLENI
Encaminha cópia do extrato de pagamento de seu cartão de crédito indicando
lançamento de despesas em nome do Hospital Fleni, expressa em moeda nacional e
devidamente registrados, o qual foi utilizado para as deduções legais, em conformidade
com o disposto no RIR/99.
II.III – CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONTRIBUINTE
Traz aos autos todos os comprovantes de pagamentos e transferências efetuadas para as
instituições médicas, e realizadas em conformidade com as normas do BACEN.
Ademais, o detalhamento realizado pela decisão recorrida demonstra no exercício em
análise lastro patrimonial e financeiro para suportar as despesas realizadas.
I.IV – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO (R$ 3.709,41 – Receita
2904)
Alega que a cobrança é indevida, porquanto apurado na DAA/2008 original e já
recolhido aos cofres públicos, via DARF, em 30/06/2008.
Requer, ao final, o provimento do recurso, com a modificação da decisão
recorrida e atendimento ao pleito do Recorrente. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 83/99.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721159/2011-59

Em 10/06/2014, peticionou requerendo a juntada de laudo pericial do serviço
médico do SIASS do Ministério da Fazenda (fls. 104/106 e 109/111).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações de cerceamento de defesa e nulidade trazidas em sede preliminar, a
bem da verdade se confundem e complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação à aquisição direta do neuroestimulador,
aliado às despesas hospitalares realizadas com a cirurgia de implantação do neuroestimulador
(marcapasso celebral) em decorrência da doença de Parkinson que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para os
documentos ora trazidos lastreando as razões recursais, no sentido do acatamento das despesas
em litígio declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, diante dos vícios apontados na decisão
recorrida, o Recorrente instruiu os autos, dentre outros e em especial, com os comprovantes de
pagamento via ordens bancárias de aquisição de moeda estrangeira realizadas no Banco do Brasil
e fatura de seus catões de crédito para pagamentos das despesas incorridas com a aquisição do
neuroestimulador (marcapasso cerebral) e do processo cirúrgico em Buenos Aires/Argentina,
realizado pela FLENI - Fundacion para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la
Infância do Instituto de Investigaciones Neurológicas Raul Carrea (fls. 87/95).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721159/2011-59

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora
apresentados instruindo a peça recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa
subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 67/69):
De início, frise-se que o interessado não contestou a glosa alusiva ao valor declarado
como pago a Sérgio Fonteles, de R$ 220,00. Trata-se, portanto, de parcela incontroversa
do lançamento, a teor do disposto na redação atualizada do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972.
(...)
Quanto aos itens que requeriam, nos termos expostos no lançamento, sua tradução para
a língua portuguesa, firmada por tradutor juramentado, o estudo dos elementos trazidos
pela impugnação proporcionou a este relator as compreensões adiante comentadas.
No tocante ao documento de fl. 6, consistente em “proforma invoice”, cujos dados
encontram-se traduzidos à fl. 5, emitido por Dubo Interprise Inc. (EUA), emerge a
informação de contrato para a venda de um neuroestimulador da marca Kinetra e
acessórios, no total de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares estadounidenses) em preço
FOB (free on board). Esses elementos, segundo entende o contribuinte, comprovariam o
direito à dedução dessa parcela de despesas médicas, glosada pela Fiscalização, no valor
de R$ 40.820,00;contudo, este relator possui compreensão distinta sobre a questão.
A suposta importação realizada pelo contribuinte, desacompanhada de outros elementos
que pudessem ilustrar a situação, não torna a operação realizada em hipótese estampada
no art. 80 do RIR/1999 para a dedução de seu valor na forma de despesas médicas. Não
há ressalva para o dispositivo (neuroestimulador) como as previstas para alguns
aparelhos e próteses para efeito de considerá-lo como dedutível, daí não restar outra
alternativa senão o de manter a glosa em debate.
Da análise dos documentos inerentes à Fleni, depreende-se que houve internação e
cirurgia neurológica, provavelmente para inserção do indigitado neuroestimulador em
algum paciente. Nota-se, ainda, conflito dos valores envolvidos, subtendendo-se que
parte dos documentos mencionava a moeda americana (dólar) e outra, a argentina
(peso). Houve elementos que só se reportavam a orçamentos, como os de fls. 21/22,
sem que esses representassem os gastos ocorridos.
As provas oferecidas pelo interessado não estabelecem terreno seguro para amparar a
dedução em foco. Quando de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional deve ser feita mediante a utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento, nos termos do art. 80, § 2o, do
RIR/1999, mas isso passou ao largo da impugnação nem foi demonstrado pelos
documentos acostados. Em que pese constar como meio de pagamento cartão de crédito,
salvo o comprovante de fl. 31 ($ 118,60), que sequer traz o nome do interessado como
detentor do cartão, não há qualquer outra informação nesse sentido, daí não se conseguir
mensurar o valor em reais que, porventura, comporia a pretensa despesa médica, se
cabível fosse.
Noutro foco, interessante notar que a defesa oferecida, além de desacompanhada de
informações acerca do procedimento envolvido (laudo médico, atestados, etc), não fez
qualquer menção de haver o contribuinte assumido integralmente as despesas que
pleiteia, mesmo porque uma análise perfunctória da DAA revisada, às fls. 58/65, indica
que não haveria condições de suportar tais gastos: (...)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721159/2011-59

No caso em concreto, além da ausência da demonstração dos pagamentos que realizou à
FLENI, o saldo negativo de recursos se presta como indício para ratificar a
compreensão de que não os fez; sem se olvidar, é claro, da hipótese de ocorrência de
ilícito tributário de outro matiz, cuja análise não compete a este julgado.
Alega o interessado, ainda, que pagou o imposto devido, por isso não haveria que se
falar em exigência de imposto suplementar, tanto é assim que buscava restituição do
imposto. Ocorre que, em face da infração apontada, verifica-se que a exclusão da
parcela de dedução de despesas médicas, ora mantida parcialmente, gerou um crédito
tributário que dele deve ser exigido, cujo imposto alcança um valor de R$ 3.709,411.
De fato, o art. 8o, II, “a”, e § 2o, I, da Lei no 9.250/95, e art. 80 do RIR/99, são
taxativos ao limitar a dedução de despesas aos pagamentos realizados à médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
Pois bem. Não obstante ao entendimento manifestado na decisão de piso, e a
despeito dos entendem em contrário, após detida análise dos autos, me convenço que a pretensão
recursal merece prosperar.
No presente caso, a prova documental produzida não deixa dúvida de que o
Recorrente, buscando controlar a doença de Parkinson que lhe acometera, se viu obrigado a arcar
com os custos tanto da cirurgia quanto da aquisição dos materiais indispensáveis ao
procedimento cirúrgico realizado, talvez por burocracia da entidade hospitalar argentina,
situação que, dada a peculiaridade, não desnatura a dedutibilidade das despesas realizadas.
Ademais, os relatórios descritivos e documentos fiscais emitidos pela Dubo
Enterprise, Inc. e pela instituição hospitalar argentina FLENI, todos passados para a língua
portuguesa por tradução juramentada, aliado aos comprovantes de pagamento via ordens
bancárias de aquisição de moeda estrangeira realizadas no Banco do Brasil e faturas de catões de
crédito do Recorrente (fls. 5/36 e 87/95), comprovam e justificam a ocorrência do procedimento
cirúrgico além de não deixarem dúvidas sobre a efetivação dos pagamentos, restando assim,
sanados os vícios apontados na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre as
despesas médicas remanescentes em litígio.
Vale salientar, que este CARF já manifestou nesse sentido, conforme de
depreende do acórdão no 2102-01.993, proferido na Sessão de Julgamento do dia 18/04/2012, e
que se amolda ao caso vertente diante da natureza da demanda, cuja ementa a seguir
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. STENT. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IR.
CORREÇÃO.
Despesa médica de implantação de stent é dedutível desde que o seu valor esteja
incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional, ou ainda quando
reste iniludível que o paciente autuado pagou o preço do equipamento e sofreu a
intervenção cirúrgica para sua implantação.
Recurso provido.
Ademais, cabe presumir também que os documentos trazidos com a peça
impugnatória – os quais passaram por tradução juramentada para a língua portuguesa por
tradutor público – não foram considerados inidôneos, tendo o lançamento sido motivado pela
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721159/2011-59

falta da tradução juramentada da documentação apresentada e, por seu turno, a decisão recorrida,
escorou-se na ausência da efetiva demonstração dos pagamentos realizados.
Destarte, ao meu sentir, pela consistente prova produzida (fls. 5/36 e 87/95),
aliado as peculiaridades que envolvem a demanda, afigura-se dedutível as despesas tanto com o
procedimento cirúrgico realizado pela FLENI, bem como para a aquisição do neuroestimulador
junto à Dubo Enterprise – material este indispensável e necessário para realização do
procedimento cirúrgico suportado – razão pela qual afasto a glosa da dedução das aludidas
despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas em litígio, no valor de R$
58.236,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2007, exercício 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital